Tribunal: TJDFT
Processo: 0730740-54.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0730740-54.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA ILMA FERREIRA BRANDAO AGRAVADO: WILLIAM SANTOS NASCIMENTO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto por MARIA ILMA FERREIRA BRANDAO contra a decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Brasília nos autos do cumprimento de sentença no 0016938-47.2013.8.07.0001 apresentado por WILLIAM SANTOS NASCIMENTO contra JOSIVAN OLIVEIRA SILVA, decisão nos seguintes termos: “Trata-se de cumprimento de sentença ajuizado por WILLIAM SANTOS NASCIMENTO em face de JOSIVAN OLIVEIRA SILVA. No curso do procedimento, o credor logrou êxito na penhora dos direitos possessórios do devedor sobre o imóvel denominado Chácara 17 José Antônio da Silva, Recreio das Águas Lindas II, Águas Lindas/GO, nos termos da decisão proferida no ID 185525615. Foi expedida carta precatória para penhora e avaliação do bem (ID 186574397), devidamente cumprida (ID 199311742), culminando com a avaliação do bem no valor de R$ 532.000,00 (quinhentos e trinta e dois mil reais). No ID 201287971, a ex-cônjuge do executado, Sra. MARIA ILMA FERREIRA BRANDÃO SILVA, compareceu espontaneamente aos autos, informando que o imóvel penhorado se encontra regularizado, sendo objeto da Matrícula n. 661, junto ao Cartório de Registro de Imóvel de Santo Antônio do Descoberto Goiás. Aduziu, ainda, que o imóvel penhorado foi adquirido na constância da relação conjugal, razão pela qual integraria o patrimônio em comunhão, fazendo jus a terceira interessada a 50% (cinquenta por cento do bem). No ID 238905570, a terceira interessada requer a adjudicação do imóvel a seu favor. É o breve relatório. DECIDO. Não há NADA A PROVER sobre o pedido de adjudicação formulado no ID 238905570 porquanto este é efetivado por terceira pessoa estranha à relação processual. O processo é agitado por William Santos Nascimento em face de Josivan Oliveira Silva. Ocorre que o pedido de adjudicação é formulado pela ex-companheira do devedor. Com o trânsito em julgado, manifeste-se o exequente em termos de prosseguimento, requerendo o que entender cabível. Intime-se.” – ID 241391919 dos autos n. 0016938-47.2013.8.07.0001; grifei. Nas razões recursais, a agravante afirma interesse processual: “Verifica-se a existência de interesse processual quando se observa a necessidade e a utilidade de provimento jurisdicional pretendido mediante análise pormenorizada dos fatos e fundamentos expostos no cumprimento de sentença que impedem INDEVIDAMENTE o alcance do bem da coproprietária, na forma do que dispõe o art. 17 do CPC. Ao tempo dos Embargos de Terceiro (Processo no 0737773 29.2024.8.07.0001), a Agravante logrou êxito com procedente pedido autoral, mediante a determinação de reserva de 50% do montante da venda do imóvel e a desconstituição da Adjudicação anteriormente deferida ao então Exequente, ora Agravado. Sabe-se que a intervenção de terceiros é cabível visto que, a Agravante tem um interesse jurídico que será diretamente afetado pela decisão judicial. A Terceira Interessada busca proteger seus direitos que podem ser impactados pelo resultado da ação, eis que a Agravante comprovadamente possui a propriedade plena e legal do bem objeto da pretensão. A afetação do direito de preferência da Agravante reside na condição de coproprietária do imóvel (50% meação), e frente a negativa do juízo a quo afirmando indevidamente que a Agravante seria “terceira pessoa estranha à relação processual”. Resulta dizer, a Agravante comprovadamente figura como Terceira Interessada no Cumprimento de Sentença e que também os bens, legalmente, não podem ser alcançados pela atividade executiva. Portanto, frente ao comprovado interesse processual da Agravante, requer que a presente preliminar ventilada seja acolhida para determinar a reforma da r. decisão do juízo a quo advinda do Cumprimento de Sentença objeto do presente Agravo, permitindo que a Agravante realize o depósito via adjudicação direta com fulcro no direito de preferência consolidado pelo r. Juízo.” (ID 74446470, p.5). Sustenta: “O ato ora Agravado (Id no 241391919 do Cumprimento de Sentença no 0016938-47.2013.8.07.0001), objeto do presente Agravo, se reserva da efetiva adjudicação do bem pela Terceira Interessada (ex-cônjuge inocente) frente ao pagamento da integralidade da cota-parte do Executado, em a observância da MEAÇÃO de propriedade expressa na matrícula (art. 673 e s.s.), bem como ao Direito de Preferência da coproprietária (art. 843, § 1o do CPC). É imperioso afirmar que a Agravante é a legítima proprietária e possuidora do imóvel em questão, com a propriedade adquirida em 20/09/1996 (matrícula no 661) e dada a situação possessória integral a aproximadamente 10 (dez) anos.” (ID 74446470, pp.5/6). Afirma que “ vem lutando a anos para preservar o bem objeto de inúmeras constrições em razão das dívidas acumuladas pelo seu ex-cônjuge Josivan Oliveira Silva. ( ) a Agravante já efetivou Adjudição direta de outro imóvel em situação análoga junto ao Cumprimemto de sentença no 0026289-44.2013.8.07.0001, peças em anexo, (Michelle x Josivan), afirmando-se a integral legitimidade e cabimento do pedido perante o r. Juízo” (ID 74446470, p.7). Argumenta exercer a posse sobre o imóvel: “Ainda que legítima a pretensão de recebimento do Exequente ora Agravado nos autos do Cumprimento de Sentença, tal pretensão não pode afetar o patrimônio da ex-cônjuge meeira e coproprietária e, diga-se, proprietária e possuidora, sem a prévia observância do Direito de Preferência da Agravante. Para tanto, ao contrário das alegações do Agravado, a POSSE do imóvel é da AGRAVANTE, sabe-se que o Executado é viciado em bebida alcoólica e após se entregar ao vício deixou de cuidar e de participar da conservação do bens, oportunidade em que a Agravante restou obrigada a guardar e zelar integralmente dos bens, inclusive suportando sozinha todos os custos de conservação e integridade do imóvel. Assim sendo, o imóvel encontra-se integralmente na posse da Agravante desde 2015, com o pagamento de um prestador de serviço mensalmente para conservação e zelo do imóvel, além da implementação de inúmeras benfeitorias e, reforça-se, TODAS as despesas foram suportadas exclusivamente pela Agravante, sem qualquer participação do Executado, ainda que tivesse obrigação de suportar metade dos custos, nunca o fez. Ressaltando-se que a Agravante utiliza o imóvel aos finais de semana, bem como para eventos corriqueiros com amigos e suas filhas, além das idas constantes para a manutenção do bem. Comprovando a propriedade e posse integral do imóvel pela Agravante, indica-se nos Ids dos comprovantes de despesas recentes na forma abaixo (Id 209992705); (Id 209992706) e (Id 209992707) I) Contratação de empresa para a abertura de poço artesiano na Chácara, em 10.04.21, no valor de R$ 39.449,00; II) Contas de energia elétrica, água e esgoto desde 2022, todas em nome da Agravante; III) Declaração firmada pelo prestador de serviços na Chácara no valor mensal de R$ 1.500,00, conforme comprovantes de pagamento. Corroborando os fatos e provas ora juntados, verifica-se que a Agravante exerce a posse plena e irrestrita sobre o imóvel desde 2015, conforme se comprova de todos os documentos acima listados.” (ID 74446470, pp.8/9). Assevera impossibilidade de adjudicação pelo exequente: “a Agravante comprova sua posse e propriedade, visto que o imóvel precisa ser preservado e restando fulminada a possibilidade de Adjudicação, ainda que parcial, em favor do Credor.” (ID 74446470, p.9). Pugna ainda pelo exercício do direito de preferência: “A parte Agravante, então Terceira Interessada, ex-cônjuge inocente e coproprietária do imóvel objeto de penhora, na forma disposta nos arts. 843 e seguintes do CPC, vem reiterar que pretende exercer o seu DIREITO DE PREFERÊNCIA E ADJUDICAÇÃO DIRETA sob o imóvel Chácara (Salvador e Cachoeira) 17 José Antônio da Silva, Recreio Águas Lindas III, Goiás, objeto da matrícula no 661 do Cartório de Registro de imóvel de Santo Antônio do Descoberto Goiás, na forma do R 54/661. Reforçando o INTEGRAL interesse da Agravante em adjudicar diretamente o imóvel, mediante o depósito da cota-parte do Executado, que poderá fazer IMEDIATAMENTE, independentemente de quem seja o CREDOR com ordem de preferência, o referido depósito ficará à disposição do r. juízo Agravado.” (ID 74446470, pp.10/11). Diz que “não há impedimento para que a Adjudicação Direta em favor da Terceira Interessada, ora Agravante, seja processada nos autos do cumprimento de sentença, visto que, a adjudicação direta pleiteada pela então Terceira Interessada conta com a anuência do Exequente, ora Agravado, conforme termos da manifestação contida no Id no 239003451” (ID 74446470, p.12). Quanto ao pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, aduz: “encontram-se preenchidos os requisitos para o deferimento da tutela ora pleiteada, a saber: o relevante fundamento da demanda (fumus boni juris) e o justificado receio de ineficácia do provimento final (periculum in mora)” (ID 74446470, p.12). Por fim, requer: “a) Preliminarmente, o acolhimento do interesse processual suscitado, na forma do artigo na forma do que dispõe o art. 17 do CPC; b) Que seja recebido o presente pedido de tutela de urgência Cautelar Incidental, para tornar sem efeito a r. Decisão agravada, assim como todo e qualquer ato, ameaça ou ainda a Adjudicação em favor do Agravado sobre o imóvel localizado Chácara (Salvador e Cachoeira) 17 José Antônio da Silva, Recreio Águas Lindas III, Goiás, objeto da matrícula no 661 do Cartório de Registro de imóvel de Santo Antônio do Descoberto Goiás b.1) Caso Vossa Excelência, não entenda ser caso de aplicação de Tutela de Urgência Cautelar, que seja aplicado o teor do art. 303 do CPC, com base na Fungibilidade das Tutelas de Urgências, aplicando-se as disposições descritas no art. 305 do CPC. c) Que seja recebido, autuado e processado o presente Agravo, mediante apensamento aos autos do Cumprimento de Sentença Cível no 0016938 47.2013.8.07.0001. d) Determinar a citação do Agravado, por meio de seu patrono, o Dr. Hermano Camargo Jr., inscrito na OAB/DF no 7690, para responder a presente ação, sob pena de revelia; e) No mérito, seja julgado procedente o pedido da Agravante, para que seja preservado o Direito de Preferência da Agravante para ADJUDICAÇÃO DIRETA DO IMÓVEL, com a desconstituição de qualquer ameaça sobre o bem, em especial a indevida adjudicação em favor do Credor; e (e.1) confirmar a antecipação da tutela, (e.2) garantia do Direito de Preferência na forma do art. 843 e seguintes do CPC.” (ID 74446470, p.p.14/15). Preparo regular (ID 74447164). É o relatório. Decido. Agravo de instrumento interposto com base no parágrafo único do art. 1.015, CPC (decisão interlocutória proferida em cumprimento de sentença). Em que pese a decisão agravada não tenha expressamente indeferido o pedido de adjudicação direta do imóvel penhorado, é certo que a não apreciação do pedido configura indeferimento tácito, de modo que deve ser apreciado nos presentes autos sob pena de prejuízo para a agravante. Satisfeitos os demais requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se por não satisfeitos os requisitos para o deferimento do efeito suspensivo. Trata-se, na origem, de cumprimento de sentença iniciado por WILLIAM SANTOS NASCIMENTO contra JOSIVAN OLIVEIRA SILVA. O exequente WILLIAM requereu "a penhora da “casa em terreno em Águas Lindas de Goiás, Chácara José Antonio da Silva”" (ID 178743621, origem). O juízo determinou a juntada da certidão de ônus atualizada do imóvel (ID 178802624, origem). O exequente apresentou “Certidão negativa de registro” exarada por Oficial do Registro de Imóveis de Águas Lindas de Goiás, Estado de Goiás, segundo a qual o executado “JOSIVAN OLIVERIA SILVA, inscrito sob o CPF/No 266.305.081-49, NÃO POSSUI nenhum imóvel registrado em seu nome” (ID 182440307, origem). Pela decisão de ID 185525615 na origem, deferido o pedido de penhora dos direitos possessórios sobre o imóvel e determinada a expedição de “mandado de penhora e avaliação dos direitos possessórios do Executado incidentes sobre o "Chácara José Antônio da Silva" (ID 178372072, 178372073 e 178372074), localizado ao lado da Casa 2, na Quadra 17, do Recreio das Águas Lindas II, Águas Lindas Goiás/GO, devendo constar no expediente o contato do patrono do imóvel para que auxilie na localização do imóvel, caso necessário.” MARIA ILMA FERREIRA BRANDÃO SILVA (terceira interessada) compareceu aos autos e alegou que o imóvel está registrado na matrícula no 661 junto ao Cartório de Registro de Imóveis de Santo Antônio do Descoberto/GO e que tem “direito de preferência e adjudicação direta” sobre o imóvel em questão, por ser cônjuge do executado e coproprietária do imóvel. Requereu, “frente à necessária proteção advinda do DIREITO DE PREFERÊNCIA da coproprietária, requer-se a DETERMINAÇÃO da efetiva adjudicação do bem pela Terceira Interessada (ex-cônjuge inocente) frente ao pagamento da integralidade da cota-parte do Executado” (ID 201287971, origem). Juntou aos autos certidão de casamento e escritura pública de divórcio (ID 201287974, origem) e cópia de algumas folhas da matrícula do imóvel (ID 201287971, origem). O exequente apresentou impugnação, na qual alegou que “o suposto divórcio é uma simulação para fraudar credores; e que a terceira interessada e o requerido continuam juntos, motivo pelo qual seu pleito nos autos não há de ser acolhido” e que “não há na documentação apresentada nos autos qualquer evidência que indique que a área objeto da Matrícula 661 do CRI de Santo Antônio do Descoberto seja relativa à área cujos direitos foram penhorados nos autos”; por fim, requereu “a adjudicação dos direitos do imóvel em favor deste autor, considerando que o valor de avaliação deles (R$532.000,00 – quinhentos e trinta e dois mil reais), e reitera-se pedido para que seja a determinado que o Tribunal de Contas do Distrito Federal promova a penhora do salário do requerido, conforme decisão proferida em Agravo, complementando-se o valor devido, até a integral satisfação do crédito do autor” (ID 204998928, origem). Pela decisão de ID 205245614, consignado que “No tocante o pedido formulado por terceiro (doc. de id. 201287971), cumpre-se destacar que esta não é parte do processo e não pode realizar pedido em seu favor, com o intuito de solucionar um problema próprio.” Pela decisão de ID 208410767 na origem, deferida a adjudicação do imóvel: “Considerando o teor do certificado no ID 208387558, DEFIRO a adjudicação do imóvel penhorado no ID 199311742 - Pág. 35. Lavre-se o auto de adjudicação. Após a assinatura do auto e decorrido o prazo previsto no artigo 877 do CPC, expeça-se carta de adjudicação e carta precatória para fins de imissão do Credor na posse do imóvel. Intimem-se e cumpra-se.” (ID 208410767, origem), grifei. Em 05/09/2024, foi comunicada nos autos de origem a decisão proferida em sede de embargos de terceiro no 0737773-29.2024.8.07.0001 opostos pela terceira interessada MARIA ILMA, pela qual deferido o pedido de tutela de urgência para suspender o andamento do processo no 0016938-47.2013.8.07.0001 (ID 210093253, origem). Pela sentença proferida nos autos dos embargos de terceiro, o pedido foi julgado procedente: “Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido e DESCONSTITUO a adjudicação do imóvel situado na Chácara 17 José Antônio da Silva, Recreio Águas Lindas III, Goiás, objeto da matrícula no 661 junto ao Cartório de Registro de imóvel de Santo Antônio do Descoberto Goiás. DETERMINO a reserva de 50% do montante da venda do imóvel situado Chácara 17 José Antônio da Silva, Recreio Águas Lindas III, Goiás, objeto da matrícula no661 junto ao Cartório de Registro de imóvel de Santo Antônio do Descoberto Goiás em favor da embargante. Em consequência, resolvo o mérito da demanda, na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil. Em face do princípio da causalidade, condeno a embargante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil. Traslade-se cópia da presente sentença para os autos de no 0016938- 47.2013.8.07.0001. Após o efetivo cumprimento, remetam-se os autos ao arquivo e dê-se baixa na Distribuição. Publique-se. Registre-se e Intimem-se.” (ID 238905574, origem) A terceira interessada MARIA ILMA requereu “a DETERMINAÇÃO da efetiva adjudicação do bem pela Terceira Interessada (ex-cônjuge inocente) frente ao pagamento da integralidade da cota-parte do Executado” (ID 238905570, origem). O exequente WILLIAM informou que “concorda com a pretensão da Sra. Maria Ilma Ferreira Brandão, nos termos previstos na I. Sentença proferida nos Embargos de Terceiro de no. 0737773-29.2024.8.07.0001 (ID 238905570), sob a condição de que seja realizado o depósito no valor de R$ 266.000,00 (duzentos e sessenta e seis mil reais), diretamente na conta corrente do Advogado do Exequente” (ID 238905577, origem). A terceira interessada informou que “CONCORDA com as petições objeto dos Ids no 238997977 e 239003451, ressalvando-se, tão somente, que o pagamento seja efetivado via depósito judicial vinculado a este r. juízo” (ID 239832268, origem). Sobreveio a decisão agravada. Muito bem. A adjudicação ostenta o primeiro lugar na ordem de opção para expropriação de bem do devedor. Nos termos do art. 876 do CPC, “É lícito ao exequente, oferecendo preço não inferior ao da avaliação, requerer que lhe sejam adjudicados os bens penhorados.” E, conforme § 5o do art. 876, “Idêntico direito pode ser exercido por aqueles indicados no art. 889, incisos II a VIII, pelos credores concorrentes que hajam penhorado o mesmo bem, pelo cônjuge, pelo companheiro, pelos descendentes ou pelos ascendentes do executado.” E este é o rol do art. 889, incisos II a VIII do CPC: “II - o coproprietário de bem indivisível do qual tenha sido penhorada fração ideal; III - o titular de usufruto, uso, habitação, enfiteuse, direito de superfície, concessão de uso especial para fins de moradia ou concessão de direito real de uso, quando a penhora recair sobre bem gravado com tais direitos reais; IV - o proprietário do terreno submetido ao regime de direito de superfície, enfiteuse, concessão de uso especial para fins de moradia ou concessão de direito real de uso, quando a penhora recair sobre tais direitos reais; V - o credor pignoratício, hipotecário, anticrético, fiduciário ou com penhora anteriormente averbada, quando a penhora recair sobre bens com tais gravames, caso não seja o credor, de qualquer modo, parte na execução; VI - o promitente comprador, quando a penhora recair sobre bem em relação ao qual haja promessa de compra e venda registrada; VII - o promitente vendedor, quando a penhora recair sobre direito aquisitivo derivado de promessa de compra e venda registrada; VIII - a União, o Estado e o Município, no caso de alienação de bem tombado.” Por sua vez, conforme art. 843 do CPC, é assegurado ao coproprietário de bem indivisível o direito de preferência na arrematação seja qual for a modalidade de alienação: “Art. 843. Tratando-se de penhora de bem indivisível, o equivalente à quota-parte do coproprietário ou do cônjuge alheio à execução recairá sobre o produto da alienação do bem. § 1o É reservada ao coproprietário ou ao cônjuge não executado a preferência na arrematação do bem em igualdade de condições. § 2o Não será levada a efeito expropriação por preço inferior ao da avaliação na qual o valor auferido seja incapaz de garantir, ao coproprietário ou ao cônjuge alheio à execução, o correspondente à sua quota-parte calculado sobre o valor da avaliação.” - grifei. Na hipótese, a agravante MARIA, coproprietária de bem indivisível, tem legitimidade para requerer a aquisição do bem imóvel em questão por meio de adjudicação. Entretanto, o credor/exequente também requereu a adjudicação do bem. E dispõe o § 6o do art. 876 do CPC: “Se houver mais de um pretendente, proceder-se-á a licitação entre eles, tendo preferência, em caso de igualdade de oferta, o cônjuge, o companheiro, o descendente ou o ascendente, nessa ordem.” Assim, havendo pluralidade de interessados na adjudicação do bem, não é possível autorizar a imediata adjudicação direta à agravante, probabilidade de direito que não se evidencia. Assim é que, em juízo de cognição sumária e sem prejuízo da reanálise da matéria, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Demais pedidos serão apreciados no julgamento do mérito do presente agravo de instrumento. Comunique-se, dispensadas as informações. Intime-se a agravante. Intime-se o agravado para apresentar contrarrazões. Brasília, 30 de julho de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora